Tribunal: TJDFT
Processo: 0705272-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. BENS COMUNS. CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO. BENFEITORIAS. INCLUÍDAS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. FAMÍLIA. RESIDÊNCIA. ÚNICO IMÓVEL. NATUREZA HABITACIONAL. REQUISITO.

1 – A união estável é caracterizada, tal como anunciado pelo art. 1.723 do Código Civil, como a convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, requisitos estes comprovados pela agravante.

2. Sobre a comunicação de bens no regime de comunhão parcial, aplicável às relações de união estável, o Código Civil estabelece que se comunicam os bens que sobrevierem ao casal, na constância da relação, incluindo-se as benfeitorias em bens particulares de cada companheiro, nos termos do art. 1.658 e 1.660, IV, do Código Civil.

3. Ao companheiro sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Inteligência do art. 1.831, do Código Civil, que não é a hipótese dos autos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.